Tribunal: TJDFT
Processo: 0732626-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732626-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SMAFF AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: B.H. DIESEL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se. Após, retornem-se para elaboração do voto. Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora